Tribunal: STF
Processo: HC 245001
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo Regimental no Habeas Corpus. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais negativas: fundamentação idônea. Proporcionalidade. Prestação pecuniária e definição do patamar do dia-multa. Revolvimento de matéria fático-probatória: impossibilidade



    I. Caso Em Exame



      1. Agravo regimental contra decisão pela qual denegada a ordem de habeas corpus.



    II. Questão Em Discussão



     2. Há três questões em discussão: (i) se a dosimetria da pena-base foi realizada com fundamentação idônea; (ii) proporcionalidade da pena-base; (iii) se a prestação pecuniária e o valor do dia-multa foram estabelecidos proporcionalmente e dentro dos parâmetros legais.



    III. Razões De Decidir



     3. A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, vinculada ao conjunto fático-probatório, sendo cabível apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados.



     4. A reabilitação criminal não impede a valoração de condenação anterior como maus antecedentes.



     5. A valoração negativa dos vetores "motivos" e "circunstâncias do crime" foi fundamentada de forma idônea pelas instâncias de origem, não guardando relação com as elementares do tipo penal.



     6. A fração de aumento aplicada para as circunstâncias judiciais negativas (1/6 para maus antecedentes e 1/4 para circunstâncias e motivos do crime) foi considerada proporcional e dentro da discricionariedade judicial.



     7. A prestação pecuniária fixada em R$ 50.000,00 e o valor do dia-multa (1/20 do salário mínimo) não são passíveis de revisão em habeas corpus, por demandarem reexame de fatos e provas.



    IV. DISPOSITIVO



     8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXVIII; CP, arts. 59, 93 a 95; Lei nº 10.826, de 2003, art. 14.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021; STF, HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020; STF, HC nº 199.716-AgR/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021.